Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706443-94.2023.8.07.0018 APELANTE: BRUNO VALADARES LEAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Apelação incluída na 43a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 14/11/2023 a 22/11/2023. O apelante-impetrante peticiona nos autos em 10/11/2023 (id. 52315515) para informar que: "através do Boletim Geral 177 de 21 de setembro de 2023, o Comandante do CBM/DF publicou o reengajamento do Apelante às fls. 8/9, documento anexado. 2. Esclarece ainda, que no Boletim Geral 185 de 3 de outubro de 2023, o Comandante do CBM/DF publicou a Declaração de Estabilidade do Apelante às fls. 16 do anexo de fls. 60/65, documento juntado. Diante dos novos fatos levados ao conhecimento de Vossa Excelência, o presente Mandado de Segurança perdeu seu objeto". A petição veio em conclusão a esta Relatoria em 14/11/2023, às 13h03. Diante do acima exposto, extrai-se que o apelante-impetrante não tem mais interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço da apelação do impetrante, art. 932, inc. III, do CPC. Exclua-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 16 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora